Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012395-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), ANDREANESSA TESSARO ZILIO - CPF: 031.292.971-46 (AGRAVANTE), ALDRIANEZ TESSARO ZILIO - CPF: 031.164.281-07 (AGRAVANTE), OLGA TESSARO ZILIO - CPF: 546.093.649-72 (AGRAVANTE), ZILTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.141.875/0001-34 (AGRAVANTE), ZTM GESTAO PATRIMONIAL S/A - CNPJ: 33.298.313/0001-27 (AGRAVANTE), HOMERO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 45.290.885/0001-49 (AGRAVADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – AVERBAÇÃO DA
LIDE
À MARGEM
DE REGISTRO DE IMÓVEIS –
INTENÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO COMPROVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO
CASSADA
–
RECURSO PROVIDO.

O não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil impõe o indeferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1012395-87.2024.8.11.0000 da
decisão da4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Honorários, deferiu a tutela de urgência para
“
determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóvel da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a fim de averbar o protesto contra alienação de bens em face do imóvel de titularidade da requerida ZILTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n. 25.141.875/0001-34), objeto da matrícula de nº 15.808 (ID 140645584)
”
.

Os agravantes
alegam
que a relação contratual não
se desenvolveu conforme o esperado
e que
pagaram os
honorários
à medida
que os serviços eram prestados.

Argumentam
o
não
preenchimento dos
requisitos do art. 300 do CPC
para
a concessão da medida.

Ressaltam
que
“
o Protesto Judicial contra Alienação de Bens recaída no único imóvel objeto do loteamento, certamente a empresa Requerida cessará suas atividades posto ser este o seu meio de sobrevivência e de seus funcionários/dependentes
”
.

E mais,
que
há outros imóveis que podem garantir o suposto débito sem lhes trazer prejuízo.

A
pontam
excesso de garantia, uma vez que o bem em questão (loteamento)
supera significativamente
o valor cobrado.

Buscam
o efeit
o suspensivo
ou, subsidiariamente, a substituição pelo imóvel
com “
matrícula n. 18.858 devidamente Registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Campo novo do Parecis, avaliado em R$ 11.287.306,39 (onze milhões duzentos e oitenta e sete mil trezentos e seis reais e trinta e nove centavos), - Haras ZTM Endereço: se encontra nas coordenadas 13°37'23.33"S 58°00'10.00"W, a aproximadamente 16,1km do centro da cidade de Campo Novo do Parecis. Área: 116,6928 hectares
”
.

Efe
ito suspensivo indeferido no ID
. 214261197.

Contraminuta no ID
.

217795683
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
agravante
s
se insurge
m
contra a
tutela de urgência concedida
nestes
termos:

“
(...)

No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente pela ata notarial (ID 140337299), de cujo teor denota-se, prima facie, que em conversa entre as partes, em um grupo de
whatsapp
, as requeridas teriam confessado dever à sociedade requerente, a título de honorários advocatícios, o valor pretendido nesta demanda.

O perigo de dano decorre da possibilidade de o imóvel apontado na inicial ser alienado a terceiros, frustrando eventual direito da autora ao recebimento dos honorários advocatícios, que configuram verba alimentar.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do CPC/2015, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóvel da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a fim de averbar o protesto contra alienação de bens em face do imóvel de titularidade da requerida ZILTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n. 25.141.875/0001-34), objeto da matrícula de nº 15.808 (ID 140645584)
”
.

(I
D.
140801074 – autos em primeiro grau)
.

Os argumentos a respeito da forma como
foi
prestado o serviço e as desavenças entre as partes são questões
de mérito
a serem dirimidas no curso d
a instrução processual
,
e não neste momento
.

P
ortanto,
cumpre analisar
se
cabia o deferimento da
antecipação d
a
tutela,
consistente
na averbação desta
lide
às margens de imóvel capaz de garantir o feito
.

Para essa concessão é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil da demanda (
art. 300 do CPC
).

O Contrato de Prestação de S
erviços
, a
prova da dívida
e a recusa no pagamento

não
demonstram a plausibilidade do direito dos agravados.

Ademais
,
não há nos autos documentos que atestem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o pedido está amparado apenas no descumprimento contratual.

E não há prova alguma de que
os agravantes
esteja
m

dilapidando
seu patrimônio de forma a não conseguir quitar o débito em discussão.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda. Não comprovada a necessidade de averbação, por falta de provas de que a parte adversa não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou que tem intenção de realizar alienação de bens, é de ser mantida a decisão impugnada que indefere pedido de expedição de certidão premonitória”
. (TJMT, N.U 1008360-21.2023.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro
Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-7-2023, DJE de 28-7-2023).

Assim, a situação narrada recomenda que se aguarde a formação do contraditório para que a pretensão ora reclamada seja reanalisada pelo Juízo de origem

com maior grau de certeza quanto aos aspectos fáticos e jurídicos.

Conclui-se, portanto, pela ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC
.

Pelo exposto,
dou
provimento

ao Recurso
para
cassar a decisão agravada e determinar
o juízo de origem à
expedição de contramandado de averbação de protesto judicial da matrícula n.15.808, registrada no Cartório de Campo Novo do Parecis (MT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024